Tribunal: TCU
Processo: 014.602/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 786/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicadas por perda de objeto a determinação do subitem 1.9.1 do Acórdão 1091/2021-TCU-Plenário , apensar esse processo definitivamente ao TC Processo 004.355/2013-0 , e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade instrutiva (peça 44) à Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa). 1. Processo TC- Processo 014.602/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Milena Gotardo Cosme (19.148/OAB-ES), Melina Vasconcellos Katsilis (12.759/OAB-ES) e outros, representando Companhia Docas do Espírito Santo. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.